Tribunal: TJDFT
Processo: 0736897-39.2022.8.07.0003
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-29
Data de publicação: 2024-09-11

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA COM OBRIGAÇÃO DE FAZER E REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. FRAUDE NA CONTRATAÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. NECESSIDADE. DOCUMENTOS JUNTADOS INTEMPESTIVAMENTE. IMPUGNAÇÃO TEMPESTIVA. OMISSÃO DO JUÍZO DE ORIGEM. ERROR IN PROCEDENDO RECONHECIDO DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE. DESENTRANHAMENTO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Incumbe ao magistrado, na condição de destinatário da prova, analisar a necessidade e utilidade de sua realização para o convencimento, cuja motivação deve constar da decisão que lhe incumbe exarar (artigo 93, IX, CF). 1.1. O conjunto da postulação revela que a causa de pedir envolve a existência de fraude na contratação de empréstimo bancário, havendo a necessidade de realização de perícia quanto aos fatos controvertidos, eis que não podem ser esclarecidos à luz de outras provas, que não seja pelo exame da prova documental.
2. Na hipótese, é imprescindível a realização de perícia grafotécnica para identificação da assinatura aposta no contrato, pois a autenticidade do negócio depende de sua constatação.
3. Nos termos do art. 435 do Código de Processo Civil, é possível a juntada de documentos ao processo, a qualquer tempo, desde que sejam destinados a fazer prova de fatos que se tornaram conhecidos, acessíveis ou disponíveis após o aviamento da inicial, cabendo a parte comprovar o motivo que a impediu de juntá-los anteriormente. 3.1. Os documentos referenciados não se enquadram nas hipóteses previstas.
4. A matéria não deverá ser conhecida por este Tribunal, visto que não foi debatida na origem e sobre a qual não houve manifestação judicial, contraditório ou instrução probatória (arts. 1.013, § 1.o, e 1.014 do CPC), sob pena de supressão de instância e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição.
5. Sem inversão do ônus da sucumbência vez que, anulada a sentença, essa providência torna sem efeito também o capítulo decisório referente aos honorários sucumbenciais e estes, por seu turno, constituem pressuposto para a fixação do ônus em grau recursal, conforme o art. 85, § 11, do CPC (Precedente STJ. 2a Turma. REsp 1.703.677/PE, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, julgado em 28/11/2017).
6. Apelação conhecida e provida para anular a sentença e determinar o retorno dos autos à origem, a fim de que seja produzida a prova pericial requerida pelas partes, bem como para promover o desentranhamento dos documentos juntados intempestivamente.